Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-84.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INFERIOR AOS VALORES CONSIGNADOS EM PRÉVIA ELABORADA A PARTIR DO ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRÉVIA DE REEMBOLSO QUE NÃO DISPENSA A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO. QUEBRA DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. NECESSIDADE.
1. Ainda que se admita que os custos efetivos do procedimento médico podem se apartar do

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INFERIOR AOS VALORES CONSIGNADOS EM PRÉVIA ELABORADA A PARTIR DO ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRÉVIA DE REEMBOLSO QUE NÃO DISPENSA A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO. QUEBRA DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. NECESSIDADE.
1. Ainda que se admita que os custos efetivos do procedimento médico podem se apartar do orçamento inicial e, consequentemente, alterar a prévia de reembolso, nada discorreu o plano de saúde sobre os motivos desta disparidade, com o que feriu o direito de informação, dever anexo ao princípio da boa-fé objetiva e que, no caso, impediu a possibilidade de contraditório específico.
2. Constatada a violação positiva do contrato em face da inobservância do dever anexo de informação, corretamente decidiu a d. magistrada "a quo" pela necessidade de o plano de saúde ressarcir a diferença entre a quantia prevista na prévia de reembolso e aquela efetivamente reembolsada.
3. Recurso improvido.